Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600426-79.2020.6.16.0107
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
28/09/2021
Número: 0600426-79.2020.6.16.0107

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 16/06/2021
Processo referência: 0600426-79.2020.6.16.0107
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600426-
79.2020.6.16.0107 que julgou desaprovadas as contas, referente às eleições municipais de 2.020,
para o candidato Paulo Milton Wildgrube, com supedâneo na Lei nº 9.504/97 e na Resolução TSE nº
23.607/2019, em razão da aplicação superior ao limite legal de recursos próprios na campanha, nos
termos do art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como do atraso na informação à
Justiça Eleitoral dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação
eleitoral (art. 47, I); da realização de despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente
registro de locações, cessões de veículos, bem como da falta de declaração de despesas com
advogado, mesmo que estimável em dinheiro. Deixou neste momento de aplicar multa aos
candidatos que em campanha, extrapolam o limite de utilização e recursos próprios previsto no art.
23 § 2º, A, da Lei 9.504/1997 (autofinanciamento), por entender que para tal fim deve ser aplicada
em ação autônoma, observado o rito previsto no art. 22, da Lei Complementar, n. 64/90 (art. 44, Res.
TSE 23.608/2019). Além disso, o maior percentual do excedente refere-se a recursos próprios
estimáveis em dinheiro, em não há desembolso financeiro do candidato. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Paulo Milton Wildgrube, que
concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido dos Trabalhadores -PT, no município de Planalto/PR,
desaprovadas porque houve a extrapolação de limite de gastos (Arts. 4° A 6°, 8°, 41 E 42, da
Resolução TSE N° 23.607/2019), cujo valor dos recursos próprios supera em R$ 569,23 [soma RP
menos 10% do limite de gastos fixado para a candidatura] o limite previsto no art. 27, §1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 PAULO MILTON WILDGRUBE VEREADOR
(RECORRENTE)
IRACILDA MACCARI RAFAGNIN (ADVOGADO)
MODESTO RAFAGNIN (ADVOGADO)
PAULO MILTON WILDGRUBE (RECORRENTE)
IRACILDA MACCARI RAFAGNIN (ADVOGADO)
MODESTO RAFAGNIN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 107ª ZONA ELEITORAL DE CAPANEMA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42705
409
22/09/2021 18:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.666

RECURSO ELEITORAL 0600426-79.2020.6.16.0107 – Planalto – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 PAULO MILTON WILDGRUBE VEREADOR
ADVOGADO: IRACILDA MACCARI RAFAGNIN - OAB/PR0073725
ADVOGADO: MODESTO RAFAGNIN - OAB/PR0047112
RECORRENTE: PAULO MILTON WILDGRUBE
ADVOGADO: IRACILDA MACCARI RAFAGNIN - OAB/PR0073725
ADVOGADO: MODESTO RAFAGNIN - OAB/PR0047112
RECORRIDO: JUÍZO DA 107ª ZONA ELEITORAL DE CAPANEMA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. IRREGULARIDADES MENCIONADAS
NA SENTENÇA SEM QUALQUER FUNDAMENTO E QUE
NÃO HAVIAM SIDO APONTADAS PELO SETOR
TÉCNICO. DECISÃO SURPRESA. CAUSA APTA A
R E C E B E R
J U L G A M E N T O
D E
M É R I T O .
IRREGULARIDADES INEXISTENTES. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO DO
PRÓPRIO CANDIDATO PARA USO NA CAMPANHA.
EXCLUSÃO DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART.
27 CAPUT E § 1º DA RESOLUÇÃO 23.607/2019.
SUPOSTA AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE
DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRESTAÇÃO GRATUITA DE SERVIÇO DE ADVOCACIA,
LANÇADA COMO DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO NO ORDENAMENTO
ELEITORAL. IRREGULARIDADE AFASTADA.
APARENTE INCIDÊNCIA EM VEDAÇÃO PREVISTA NO
CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB.
DETERMINAÇÃO DE COMUNICAÇÃO À OAB PARA
APURAÇÃO DO FATO A SEU ESTRITO CRITÉRIO.
RECURSO PROVIDO.

Num. 42705409 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/09/2021 18:41:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092218411281800000041682110
Número do documento: 21092218411281800000041682110

1. Nos termos do art. 10 do CPC/2015, "o juiz não pode
decidir, em grau algum de jurisdição, com base em
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às
partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate
de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".

2. Não obstante a configuração de decisão surpresa, bem
assim a completa ausência de fundamentação da
sentença, como a causa está apta para receber
julgamento de mérito, é possível a esta Corte avançar à
análise da matéria de fundo, conforme autoriza o art. 1013,
do CPC.

3. Porque inexistentes, são afastadas as irregularidades
consistentes em atraso na entrega de relatórios financeiros
e na ausência de declaração de despesas de combustíveis
e de aluguel e cessão de automóveis.

4. Por força do princípio da razoabilidade, o limite de valor
da cessão de veículo de propriedade do candidato para
uso na campanha deve receber o mesmo tratamento para
as doações estimáveis em dinheiro feitas por pessoas
físicas, de modo que não se sujeita ao limite estabelecido
para os recursos próprios do candidato (art. 23, § 2º-A, da
Lei 9.504/97 e art. 27, § 1º, da Resolução-TSE
23.607/2019). Precedentes.

5. Assim, excluído o valor da doação estimável em
dinheiro referente a bem de propriedade do recorrente,
não houve extrapolação dos limites estabelecidos para os
recursos próprios, uma vez que o valor estimado para a
cessão do veículo não extrapola o limite legal (R$
40.000,00).

6. Não configura ausência de declaração de despesas
com honorários advocatícios, diante da escrituração como
receita estimável em dinheiro, sendo inexistente qualquer
vedação nas normas eleitorais e matéria estranha à
Justiça Eleitoral a existência de vedação nas normas
disciplinares advocatícias, cabendo tão somente a
comunicação à OAB para avaliação do fato a seu estrito
critério.

7.Recurso Eleitoral conhecido e provido para aprovar as
contas.

Num. 42705409 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/09/2021 18:41:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092218411281800000041682110
Número do documento: 21092218411281800000041682110

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/09/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por PAULO MILTON WILDGRUBE, candidato ao cargo de vereador do
município de Planalto, em face da sentença proferida pelo Juízo da 107ª Zona Eleitoral de
Capanema/PR (ID 36914616), que julgou suas contas desaprovadas, diante da extrapolação do
limite de gastos pagos por meio de recursos próprios, atraso na informação à Justiça Eleitoral dos
relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido, bem como a ausência de declaração
de despesas realizadas com combustível sem o correspondente registro de locações, cessões de
veículos e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 36914916), sustenta o recorrente que: a) não houve
qualquer irregularidade capaz de macular as contas, já que não havia obrigatoriedade de declarar
na prestação de contas o seu próprio veículo; b) em relação à declaração de despesas com
honorários advocatícios, as doações recebidas foram todas estimáveis em dinheiro, razão pela
qual não houve prejuízo ao erário, e cujos valores foram lançados na prestação de contas final;
c) e cumpriu exatamente o que determina a Resolução n.º 23.607/2019 TSE, em seus artigos
62,63, 64 e ss., apresentando a prestação de contas simplificada, com o rol de documentos
descritos na legislação vigente; d) não havendo o que se falar em improbidades hábeis a
comprometer a regularização das contas, e observando os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, não haveria razão para reprovação de suas contas.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, a fim
de serem aprovadas as contas sem qualquer ressalva. Juntou documentos.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e provimento do
recurso, para o fim de afastar a multa (ID 38169516).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PAULO MILTON
WILDGRUBE, candidato a vereador nas Eleições de 2020, no município de Planalto, em face da
Num. 42705409 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/09/2021 18:41:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092218411281800000041682110
Número do documento: 21092218411281800000041682110

sentença pela qual foram julgadas desaprovadas suas contas de campanha.

De acordo com a sentença, a desaprovação deu-se pelos seguintes motivos: a)
extrapolação do limite de gastos pagos por meio de recursos próprios, no valor de R$ 569,23; b)
atraso na informação à Justiça Eleitoral dos relatórios financeiros de campanha no prazo
estabelecido; c) ausência de declaração de despesas realizadas com combustível sem o
correspondente registro de locações e cessões de veículos; e d) falta de declaração de despesas
com advogado, mesmo que estimáveis em dinheiro.

Todavia, exceção feita à primeira irregularidade acima explicitada, as demais sequer
foram apontadas pelo setor técnico e, ademais, não estão acompanhadas de qualquer
fundamento, parecendo que o d. juiz, na verdade, equivocou-se ao menciona-las.

A ausência de fundamentação leva à nulidade da sentença, sobretudo por força do
art. 93, X, da Constituição Federal. No caso, frise-se, não foi tecida sequer uma linha de
fundamentação a respeito dessas irregularidades.

Para além disso, em relação à segunda e a quarta irregularidade, configurou-se a
denominada decisão surpresa, porquanto em nenhum momento foram ventiladas durante o
processo. Sem embargo, como a causa está apta para julgamento, embora reconhecida a
nulidade da sentença nesses pontos, não há óbice para, com amparo no art. 1.013 do CPC,
avançar no mérito e examinar cada uma delas.

Atraso na informação à Justiça Eleitoral dos relatórios financeiros de
campanha no prazo estabelecido

Não se olvida que “O atraso na apresentação dos relatórios financeiros e a entrega
das contas parciais com inconsistências, relativas a omissões de despesas ou receitas, podem
ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da prestação de contas e constituir
óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores. Por essas razões, este
Tribunal sinalizou recentemente a adoção de postura mais rigorosa ao tema para as Eleições de
2020”. (TSE - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 44468, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 95, Data
26/05/2021, Página 0)

Tampouco não se ignora que “O Juízo ad quem está adstrito aos limites impostos
pelo pedido de nova decisão, sendo-lhe vedado decidir sobre tópicos da sentença não
impugnados, sob pena de infringir o princípio tantum devolutum quantum appellatum, consagrado
pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil” (TRE/PR – RE n° 0600281-50.2020.6.16.0098,
Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j. 01/06/2021).

Ocorre que, embora o recorrente não tenha rebatido especificamente esta suposta
irregularidade, como já frisado, configurou-se decisão surpresa neste ponto, nulidade que pode
ser conhecida de ofício, ainda que apenas pela ausência de fundamentação.

Com efeito, em nenhum momento tal irregularidade havia sido apontada nas
manifestações da análise técnica e, assim, em relação a ela não foi oportunizada a manifestação
ao prestador de contas, a fim de poder influenciar na formação da decisão.
Num. 42705409 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/09/2021 18:41:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092218411281800000041682110
Número do documento: 21092218411281800000041682110

Nos termos do art. 10 do CPC/2015, "o juiz não pode decidir, em grau algum de
jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes
oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".

Não obstante, como já frisado, a despeito da nulidade da sentença, não é o caso de
retorno dos autos à origem, mas de aplicação da norma do 1.013 do Código de Processo Civil.

E, passando-se ao exame da irregularidade, diante da ausência de apontamento
pelo setor técnico, não é possível sequer concluir que tal atraso efetivamente tenha ocorrido e
menos ainda qual teria sido a sua extensão e proporção em relação aos valores movimentados,
pelo que não pode ser considerado como causa bastante para ensejar a desaprovação das
contas.

Ausência de declaração de despesas realizadas com combustível sem o
correspondente registro de locações, cessões de veículos

Conquanto também não impugnada especificamente essa suposta irregularidade e
a sentença também careça de fundamentação a esse respeito, a suposta falha foi
expressamente afastada pelo setor técnico, de sorte que inexistente.

É que, apesar de no parecer conclusivo ID 36914066 ter constado apontamento no
sentido de que “existem despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro
de locações ou cessões de veículos”, além de o candidato ter se manifestado tempestivamente
refutando tal apontamento, o setor técnico em nova manifestação corrigiu-se nos seguintes
termos:

“Em apreço às informações prestadas pelo Candidato (76752582), informo que, por lapso
deste analista, o parágrafo do texto do parecer contábil, que trata de despesas
realizadas realizadas com combustíveis e correspondentes registros de locação ou
cessão de veículos, está indevidamente inserido ao Parecer. Registre-se porém, que
não foi considerado e valorado na conclusão do Parecer Contábil, não o influenciando”
. (ID 36914466, sic, destaquei).

Portanto, embora nula a sentença neste ponto por ausência de fundamentação,
passando-se ao seu exame, conforme autoriza o art. 1013, do CPC, conclui-se pela inexistência
da irregularidade, de sorte que também não é possível considerá-la como como causa para
ensejar a desaprovação das contas.

Falta de declaração de despesas com advogado, mesmo que estimáveis em
dinheiro.

Também aqui se constata ausência de fundamentação e configuração de
decisão surpresa, já que o setor técnico não havia realizado qualquer apontamento a respeito e
tampouco foi oportunizado ao candidato sobre ela se manifestar antes da sentença, violando-se
assim o contraditório e a ampla defesa.
Num. 42705409 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/09/2021 18:41:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092218411281800000041682110
Número do documento: 21092218411281800000041682110

Além disso, o recorrente argumenta em relação a esse ponto que “...as doações
recebidas foram todas estimáveis em dinheiro, sem prejuízo ao erário, tendo ocorrido apenas um
erro de entendimento, cujos valores foram lançados na prestação de contas final, por
entender que não houve pagamento parcial dos bens e serviços, conforme contratos anexados
na prestação de contas final” (destaquei).

De fato, compulsando os autos, verifica-se que que os honorários advocatícios
foram declarados como “receitas estimáveis em dinheiro” (ID 36911866), inclusive com a
apresentação do respectivo contrato (ID 36913366).

Logo, não resta configurada a mencionada “falta de declaração de despesas com
advogado, mesmo que estimável em dinheiro”, já que do ponto de vista eleitoral, houve a
escrituração como arrecadação de doação estimável em dinheiro, revelando a boa-fé do
candidato, não havendo irregularidade a ser considerada para fins de desaprovação das contas.

Entretanto, considerando a possibilidade, em tese, de configuração de violação ao
Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB (Resolução nº 02/2015),
que em seu art. 30, § 3º estabelece que “A advocacia ‘pro bono’ não pode ser utilizada para
fins político-partidários ou eleitorais, nem beneficiar instituições que visem a tais objetivos, ou
como instrumento de publicidade para captação de clientela”, mostra-se prudente a comunicação
do fato à Ordem dos Advogados do Brasil para, a seu estrito critério, apurar eventual
descumprimento de restrição imposta à classe no exercício de suas funções.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO - CARGO -
DEPUTADO ESTADUAL. (...) RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO -
PRESTAÇÃO GRATUITA DE SERVIÇO DE ADVOCACIA - PROIBIÇÃO PREVISTA NA
DISCIPLINA NORMATIVA DA CLASSE ADVOCATÍCIA - MATÉRIA ALHEIA AO
ORDENAMENTO ELEITORAL - DETERMINAÇÃO DE COMUNICAÇÃO À OAB PARA
APURAÇÃO DO FATO A SEU ESTRITO CRITÉRIO.

(TRE/SC - PRESTACAO DE CONTAS n 0601364-53, ACÓRDÃO n 34167 de 29/01/2020,
Relator JAIME PEDRO BUNN, Publicação: DJE - Diário de JE, Tomo 12, Data 05/02/2020,
Página 3)

Examinadas as irregularidades levadas em contas na sentença, mas sem qualquer
fundamentação e/ou que constituíram a denominada decisão surpresa, impõe-se examinar
aquela que está motivada e que também se prestou a desaprovar as contas do recorrente, qual
seja o apontado excesso de utilização de recursos próprios

É destacado na sentença que o parecer técnico foi conclusivo no sentido da
desaprovação das contas devido à extrapolação de limite de gastos (arts. 4° a 6°, 8°, 41 e 42, da
Resolução TSE N° 23.607/2019), já que o valor dos recursos próprios supera em R$ 569,23 o
limite previsto no art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Entendeu-se na sentença que esse valor estaria em desconformidade com o
estabelecido no art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, segundo o qual “o candidato
Num. 42705409 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/09/2021 18:41:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092218411281800000041682110
Número do documento: 21092218411281800000041682110

poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites
previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer”, devendo ser considerado nesse
limite tanto o montante financeiro quanto as doações estimáveis em dinheiro, nos termos do art.
5º da citada Resolução, afastando, portando a aplicação do § 3º do mencionado artigo.

Não obstante, a sentença deixou de condenar o recorrente ao pagamento de multa
no valor equivalente à quantia que excedeu o limite estabelecido ao percentual de gastos em
relação ao total de despesas de campanha.

Todavia, é de se esclarecer que, malgrado a conclusão da sentença, esta Corte
firmou entendimento de “À luz das disposições legais, a imposição de multa no próprio feito
de prestação de contas, cuja natureza é administrativa, é possível, uma vez que a sanção
em tela também possui caráter administrativo e está expressamente prevista em lei”
(TRE/PR – RE nº 0600605-55.2020.6.16.0093, Rel. Dr. Rogério de Assis, j. 21/05/2021).

Sem embargo, esse esclarecimento, como se verá adiante, não terá efeito no caso
concreto.

Segundo o Parecer Conclusivo (ID 36914066), o valor dos recursos próprios
superaria em R$ 569,23 o limite previsto no art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
conforme o seguinte quadro:

A fim de melhor entender a controvérsia, analisados os demonstrativos da presente
prestação de contas, foram os seguintes os recursos próprios arrecadados pelo candidato: a)
cessão de uso do veículo HYUNDAI TUCSON, estimada em R$ 1.500,00; e b) 01 depósito,
realizado na data de 06/11/2020, no valor de R$ 300,00, totalizando R$ 1.800,00 em recursos
financeiros próprios.

Logo, no montante de R$ 1.800,00 apontado pelo setor técnico de recursos
próprios, estão computados os seguintes valores: R$ 1,500,00 de receitas estimáveis em dinheiro
e R$ 300,00 em recursos financeiros.

Intimado daquele parecer, o candidato apresentou contas retificadoras e assim se
manifestou:

Ou seja, como o veículo é de propriedade do candidato, e seu uso é considerado doação de
bem estimável em dinheiro, o limite estabelecido pelo art. 27, § 1º, não envolve a doação
questionada. (...) Pertinente ao §3º do Art. 27 da resolução 23.607/2019, não se aplica
doação estimável em dinheiro do próprio candidato dentro dos 10% de limite de gasto, não
havendo assim, qualquer irregularidade que comprometa a Prestação de Contas do
Candidato. (ID 36914266)

LIMITE DE
GASTOS PARA O
CARGO (R$)
10% DO LIMITE
DE GASTOS (R$)
RECURSOS
PRÓPRIOS (R$)
% RECURSOS
PRÓPRIOS EM
RELAÇÃO AO
LIMITE DE
GASTOS
12.307,75
1.230,78
1.800,00
14,62
Num. 42705409 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/09/2021 18:41:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092218411281800000041682110
Número do documento: 21092218411281800000041682110

Afastando tais justificativas, o juiz acompanhou a conclusão do parecer técnico e do
Ministério Público Eleitoral, vindo a desaprovar as contas.

Por sua vez, o candidato, em seu recurso, reitera o argumento de que as doações
estimáveis referentes a uso de bens móveis e imóveis do próprio candidato não se submetem ao
limite do art. 27, §1º, da Resolução n. 26.607/2019-TSE, mas, sim, por analogia, ao §3º do
mesmo dispositivo que fixa o limite em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

O recurso deve ser provido nesse ponto.

A Lei 9504/97, assim disciplina a matéria:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.034,
de 2009)

§ 1o As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. (Redação
dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

(...)

§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
(Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019)

(...)

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.607/2019 assim regulamenta a questão:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).

§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

(..)

Conforme se denota, é estabelecido o limite de 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos para doações de pessoas físicas e o limite de financiamento com recursos
próprios do candidato em 10% (dez por cento) do limite total de gastos para o cargo.

No entanto, existe uma exceção, prevista no § 7º do artigo 23 da Lei nº 9.504/1997,
relativamente às doações estimáveis em dinheiro:

Num. 42705409 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/09/2021 18:41:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092218411281800000041682110
Número do documento: 21092218411281800000041682110

§ 7º O limite previsto no § 1o deste artigo não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de
serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais) por doador. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

Tal exceção também é reproduzida pelo § 3º do art. 27 da Resolução de regência,
nos seguintes termos:

§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à
utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços
próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 7º).

Assim, a cessão de uso de veículo próprio no valor estimado de R$ 1.500,00 (um
mil e quinhentos reais) não deve ser computada para o limite estabelecido no artigo 27, § 1º da
Res. TSE 23.607/2019, diante do contido no § 3º, do mesmo artigo.

Nesse ponto, esta Corte já entendeu que, embora a redação do § 3º da citada
norma se refira ao caput, por coerência e razoabilidade, o tratamento dado às doações
estimáveis de terceiros também deve ser aplicado ao caso de bem de propriedade do próprio
candidato. Confira-se:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE TOTAL DOS GASTOS DE CAMPANHA. NÃO
OCORRÊNCIA. APROVAÇÃO DAS CONTAS. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA.
RECURSO PROVIDO.

1. Seguindo a teleologia do § 3º, do art. 27, da Res. TSE 23.607/19, o limite estabelecido pelo
§ 1º, do citado artigo, não se aplica à doação estimável em dinheiro referente a bem de
propriedade do próprio candidato utilizado em sua campanha, limitando-se somente ao valor
estabelecido para as doações estimáveis recebidas de terceiros.

2. Recurso provido.

(TRE/PR – RE 0600638-69.2020.6.16.0085, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j.
08.04.2021, publicado no DJE nº 66, de 13.04.2021)

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO DO PRÓPRIO CANDIDATO
PARA USO NA CAMPANHA. EXCLUSÃO DOS LIMITES CONTIDOS O ART. 27 CAPUT E §
1º DA RESOLUÇÃO 23.607/2019. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E DADO
PROVIMENTO PARA EXCLUIR A MULTA APLICADA.

1. A legislação é expressa em excluir dos limites estabelecidos para doação de pessoas
físicas, a doação estimável em dinheiro até R$40.000,00 (quarenta mil reais).

2. A cessão de veículo de propriedade do candidato para uso na campanha deve receber o
Num. 42705409 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/09/2021 18:41:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092218411281800000041682110
Número do documento: 21092218411281800000041682110

mesmo tratamento das doações estimáveis em dinheiro feitas por pessoas físicas. Aplicação
do Princípio da Razoabilidade.

3. Estando o valor estimado para a cessão do veículo dentro do limite de R$ 40.000,00 deve
ser considerado em conformidade com a legislação pertinente.

4. Recurso Eleitoral conhecido e dado parcial provimento para excluir a multa aplicada na
sentença aprovando as contas.

(TRE/PR – RE 0600480-14.2020.6.16.0085 – Rel. Dr. Rogério de Assis, j. 22/04/2021,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico nº 80, de 29 de abril de 2021)

Logo, no presente caso, não houve extrapolação de gastos.

Note-se que o total dos valores financeiros doados pelo próprio candidato para a
sua campanha, ou seja, R$ 300,00, não extrapola o limite estabelecido na legislação para o
município de Capanema, visto que inferior a R$ 1.230,78, montante correspondente a 10% do
limite de gastos para o cargo ao qual concorreu, assim como o valor da cessão de seu veículo
estimada em R$ 1.500,00 também não extrapola o limite de R$ 40.000,00, de modo que não
houve excesso de doação.

Desse modo, não há irregularidade quanto a utilização dos recursos próprios e,
assim, as contas não podem ser desaprovadas em virtude deste apontamento.

Por esses fundamentos, o voto é no sentido de: a) ser anulada a sentença, por falta
de fundamentação e decisão surpresa, em relação às irregularidades relativas a atraso na
informação à Justiça Eleitoral dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido e à
ausência de declaração de despesas realizadas com combustível sem o correspondente registro
de locações, cessões de veículos e honorários advocatícios, b) com fundamento no art. 1.013, do
CPC, avançar no mérito para o fim de afastar essas irregularidades; c) dar provimento ao recurso
para afastar a irregularidade consistente na extrapolação do limite de gastos pagos por meio de
recursos próprios; e d) dar provimento ao recurso para aprovar as contas do recorrente. E, por
fim, para ser oficiado à Ordem dos Advogados do Brasil para fins de apuração de eventual falta
funcional do advogado do recorrente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, (i) é anulada a sentença, por falta de fundamentação e decisão
surpresa, em relação às irregularidades relativas a atraso na informação à Justiça Eleitoral dos
relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido e à ausência de declaração de
despesas realizadas com combustível sem o correspondente registro de locações, cessões de
veículos e honorários advocatícios e com fundamento no art. 1.013, do CPC, (ii) nos termos do
art. 1013, do CPC, prossegue-se no julgamento de mérito para o fim de afastar essas
irregularidades; (iii) dá-se provimento ao recurso tanto para afastar a irregularidade relativa
à extrapolação do limite de despesas pagas com recursos próprios como para aprovar,
sem ressalvas, as contas prestadas por PAULO MILTON WILDGRUBE, referente às eleições de
2020.
Num. 42705409 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/09/2021 18:41:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092218411281800000041682110
Número do documento: 21092218411281800000041682110

Por outro lado, deve ser oficiado à Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção da
Fronteira Sudoeste, encaminhando-se cópia deste Acórdão para adotar providências que a seu
estrito critério entenda pertinentes.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600426-79.2020.6.16.0107 - Planalto - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 PAULO MILTON
WILDGRUBE VEREADOR, PAULO MILTON WILDGRUBE - Advogados dos(a) RECORRENTES:
IRACILDA MACCARI RAFAGNIN - PR0073725, MODESTO RAFAGNIN - PR0047112 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 107ª ZONA ELEITORAL DE CAPANEMA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 21.09.2021.

Num. 42705409 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/09/2021 18:41:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092218411281800000041682110
Número do documento: 21092218411281800000041682110